Tribunal: TJSP
Processo: 1500574-33.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO – Furto simples privilegiado e em repouso noturno – Sentença condenatória – Recurso Defensivo tão somente contra a dosimetria da pena e seu regime inicial de cumprimento e detração penal – Manutenção - Regime aberto que se mantém - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.